Tribunal: CARF
Processo: 10660.001507/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001507/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
ALEHER QUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamentos cuja exação se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou
simulação, como no caso presente, realiza-se a contagem do prazo decadencial
pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes, de CSLL, PIS e COFINS, as mesmas
razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, e dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar os lançamentos
relativos aos fatos geradores de PIS (30/04/2004 a 31/10/2004), de COFINS (30/04/2004 a
31/10/2004), e de IRPJ e CSLL (2o TRIM/04, 3o TRIM/04), nos termos do relatório e voto do
relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por rejeitar a referida
prejudicial.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001507/2009-15
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário da empresa ALEHER QUIMICA DO BRASIL
LTDA contra decisão de primeira instância que julgou procedente em parte impugnação aos
lançamentos de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes aos anos-
calendário de 2003 e 2004.
Consta do relatório da decisão recorrida as seguintes informações extraídas do
Termo de Verificação Fiscal que ilustram os fatos mais relevantes para esclarecimento da
autuação.
A empresa intimada à apresentação, relativamente aos anos-calendário de 2004
e 2005, dos livros contábeis e fiscais, apresentou os livros Diário n° 6, Razão n°
4 e n° 5, Registro de Apuração do ICMS n° 4 e n° 5, Registro de Entradas e
Saídas n° 4 e n° 5. No curso da ação fiscal, a Fiscalização também intimou a
contribuinte a apresentar os extratos bancários de conta corrente e de aplicações
financeiras, de todas as contas mantidas junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior, referentes ao período fiscalizado. Ao responder a intimação
a interessada afirmou que não havia registros de movimentação financeira nos
Livros Diário (fl. 47).
Questionado pela Fiscalização sobre a existência de uma conta no Banco
Bradesco, devido ao fato dessa instituição bancária ter efetuado elevado
recolhimento de CPMF, por movimentação financeira da empresa (doc. de fl.
54), o Sr. José de Oliveira Guimarães, CPF 567.774.268-68, responsável legal
pelo sujeito passivo, apresentou os extratos bancários, em papel, da conta
corrente n° 50.350-9, agência 0318-2, do Banco Bradesco, em nome de
ALEHER QUÍMICA DO BRASIL LTDA (doc. de fl. 55 a 69), alegando que os
recursos financeiros que ali transitaram não seriam verdadeiramente de sua
empresa. Com o objetivo de descobrir se as alegações da fiscalizada eram
verdadeiras, a Fiscalização fez duas intimações (fl. 70 a 82) para que esta
fornecesse cópias autenticadas de documentos que ampararam as operações de
débitos e créditos registradas no referido extrato bancário. Em seguida intimou
várias pessoas jurídicas (fls. 83 a 370) envolvidas nessas transações bancárias,
para informarem que tipo de transação teria sido realizada com ALEHER
QUÍMICA DO BRASIL LTDA, que motivaram o recebimento ou pagamento
dos valores envolvidos. As respostas obtidas, que foram referentes a operações
de débitos, já que os emitentes de recursos das operações de crédito não foram
localizados, apenas apontaram liquidações de operações comerciais normais
realizadas com a empresa fiscalizada não confirmando os argumentos
apresentados pelo Sr. José Oliveira Guimarães (fl. 83 a 370), responsável legal
do sujeito passivo. A ficha autógrafo do titular da referida conta bancária (doe.
de fl. 371), fornecida pela instituição financeira, apenas confirmou o fato de que
as movimentações bancárias foram feitas pela empresa fiscalizada (fl. 372/397).
Em seguida, a contribuinte foi intimada a refazer a sua escrituração fiscal e
contábil e apresentar os Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas,
Apuração de ICMS, Razão e Diário, relativos aos anos-calendário de 2004 e
2005, de modo que fosse possível a identificação da efetiva movimentação
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

financeira, inclusive bancária da empresa. No mesmo Termo a contribuinte
também foi intimada a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real e a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados na referida conta bancária (doc. de fl. 399/404). Após dois pedidos
de prorrogação (doe. de fl. 405 e 406), o sujeito passivo declarou não ter
condições de refazer a escrituração contábil e fiscal de modo a ser possível a
identificação de sua efetiva movimentação financeira. Também não comprovou
a origem dos recursos creditados na conta bancária e afirmou que o Sr. Carlos
Alberto Honório da Silva não seria apenas procurador das off-shores
GOLDENTECH LABORATORIES INC e CHEMISTRFY INVESST LLC, e
sim proprietário de ambas (doc. de fls. 614).
A contribuinte entregou a sua DIPJ do ano-calendário de 2004, optando pela
forma de tributação do Lucro Real . Em relação ao ano-calendário de 2005,
optou pela tributação pelo Lucro Presumido (doc. de fl. 563 a 613). Em relação
ao primeiro trimestre de 2004, obteve faturamento de R$ 3.442.469,50 em
janeiro, R$1.186.978,00, em fevereiro e R$ 135.600,00 no mês de março,
conforme se pode apurar no Livro de Apuração de ICMS (Doe. de fl.407 a 416).
Nas planilhas intituladas TOTAL DE CRÉDITOS NÃO JUSTIFICADOS 2004
e 2005, foram calculados os valores totais mensais de créditos na conta da
empresa na agência do Banco Bradesco, cujas origens não foram justificados,
após intimação (doc. de fl. 42 a 44). Tendo em vista que a escrituração
apresentada não possibilitava a identificação da efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária da empresa, foi efetuado o arbitramento do
lucro, conforme dispõe o art. 530, inciso II, do RIR/99, lançando os tributos
devidos com as multas majoradas, considerando duas infrações (doc. de fl, 02 a
36) :
a) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA: que
ocorreu no período de 01/01/2004 a 30/06/2005, tendo como valor
tributável o total mensal de depósitos na conta bancária no Banco Bradesco
cujas origens não foram justificados através de documentação hábil e
idônea;
b) RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA):
amparada pelo art. 532 do RIR/99, que ocorreu no 1 o trimestre de 2004,
tendo como valor tributável o faturamento mensal apurado com base no
Livro de Apuração de ICMS (doe. de fl. 404 a 416).
De acordo com os assentamentos nos Livros contábeis e fiscais e nas
informações prestadas em suas Declarações de Informações Econômico Fiscais,
a empresa não apresentou faturamento no período de 01/01/2004 a 31/12/2005.
No entanto as movimentações financeiras em sua conta bancária no Banco
Bradesco (doc. de fl. 55 a 69) e os documentos das páginas 83 a 370,
comprovam que a empresa praticou atos de comércio que deram origem a fatos
geradores dos tributos exigidos neste auto de infração e não os ofereceu à
tributação federal evidenciando um claro objetivo de ludibriar o Fisco, fugindo
de sua obrigação de declarar e recolher os tributos gerados por sua atividade
comercial.
Pablo Luz Lima, CPF 710.476.971-49 (doc. de fl. 374, 382, 389 e 614 a 642) e
Carlos Alberto Honório da Silva, CPF 060.401.708-16 (doc. de fl. 374, 614 e
644), em tese, utilizaram artifício fraudulento para eximir a empresa fiscalizada
do pagamento dos tributos decorrentes de sua atividade comercial, omitindo os
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

fatos geradores, e, em tese, praticando crime contra a ordem tributária,
tipificado nos incisos I e II, do art. I o da Lei 8.137, de 27 de dezembro dce 1990
e inciso I, do art. 2o, da mesma lei. Por essa razão, os senhores acima
qualificados foram considerados pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes pelos atos praticados que
incorreram em infração de lei, conforme disciplinam os incisos II e III do art.
135 do CTN. Pelos motivos citados foram lavrados os Termos de Sujeição
Passiva solidária nos administradores Pablo Luz Lima, CPF 710.476.971-49
(doe. 663) e Carlos Alberto Honório da Silva, CPF 060.401.708-16 (doe. fls.
664).
Nas apurações reflexas da CSLL, PIS e COFINS, foi utilizada para o
levantamento das bases de cálculo a soma dos créditos não justificados mais o
faturamento mensal apurado no Livro de Apuração do ICMS.
Devidamente cientificados da autuação - empresa, em 18/11/2009 (e-fls. 820/821)
e solidários, em 15/12/2009 (e-fls. 896/897), somente a contribuinte apresentou, em 16/12/2009,
a Impugnação de e-fls. 823/844, que se restringiu aos fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorridos
nos três primeiros trimestres de 2004, uma vez que houve desistência de impugnação referente
ao quarto trimestre de 2004 e aos subsequentes de 2005. Quanto ao PIS e à COFINS, a
desistência alcançou os períodos de apuração de 30/11/2004 a 30/04/2005 (e-fls. 901). Confira-
se o seguinte excerto do relatório do acórdão recorrido:
Importa ressaltar, ainda, que o contribuinte em petição dirigida a esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (fls. 752/754, Vol. IV), desistiu parcialmente da
impugnação, relativamente aos seguintes débitos:
Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam a referida impugnação.
Em 30/03/2010, a impugnação foi julgada procedente em parte pela 2a Turma da
DRJ/JFA nos termos do voto do relator, Acórdão no 09-28.887 (e-fls. 913/928), cuja ementa
recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RENÚNCIA PARCIAL À IMPUGNAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO CRÉDITO.
A desistência parcial da impugnação, expressa pelo contribuinte, implica o fim
da lide e a constituição definitiva do crédito tributário relativamente à matéria
sobre qual ela versa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamento cuja exação se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou
simulação, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4° do
art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra ordinária da decadência
estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora pode indeferir a realização de diligência quando
entendê-la desnecessária, em razão dos documentos acostados aos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO.
A apresentação da DIPJ deixando de declarar o faturamento, caracteriza
sonegação, estando comprovado o dolo, cabendo a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Por decorrerem dos mesmos motivos de fato e de direito que levaram à
exigência do IRPJ, igual destino deverão ter os lançamentos dele reflexos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com essa decisão, foram exonerados, por decadência, os débitos de
IRPJ e CSLL referentes ao 1o Trimestre de 2004 e os débitos de PIS e COFINS referentes aos
fatos geradores ocorridos entre 31/01/2004 a 31/03/2004, de forma que apenas os seguintes
períodos passaram a constituir o objeto da lide:
Tributo/Contribuição
Períodos de Apuração
PIS
30/04/2004 a 31/10/2004
COFINS
30/04/2004 a 31/10/2004
CSLL
2o TRIM/04, 3o TRIM/04
IRPJ
2o TRIM/04, 3o TRIM/04
Ciente da decisão, em 28/04/2010 (e-fls. 933), a Recorrente interpôs recurso (e-
fls. 934/958), em 17/05/2010, no qual alega preliminarmente a nulidade do lançamento por
decadência, e, no mérito, insurge-se contra o arbitramento do lucro com base na desclassificação
da escrita contábil, contra a presunção de omissão de receitas, e contra a qualificação da multa,
matérias que serão analisadas no voto a seguir.
É o relatório.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso da empresa ALEHER QUIMICA DO BRASIL LTDA é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Registre-se, incialmente, que, tal como ocorrera na fase de impugnação, também
na presente fase recursal não foram apresentadas peças de defesa ou quaisquer questionamentos
referentes à sujeição passiva solidária atribuída aos administradores da empresa recorrente no
período em que ocorreram as infrações apuradas pelo Fisco.
Passa-se a analisar o recurso interposto.
Conforme registrado no relatório supra, a lide se delimita pelos seguintes tributos
e períodos de apuração:
Tributo/Contribuição
Períodos de Apuração
PIS
30/04/2004 a 31/10/2004
COFINS
30/04/2004 a 31/10/2004
CSLL
2o TRIM/04, 3o TRIM/04
IRPJ
2o TRIM/04, 3o TRIM/04
Inconformada com a manutenção das exigências de PIS (30/04/2004 a
31/10/2004); COFINS (30/04/2004 a 31/10/2004), IRPJ e CSLL (2o TRIM/04, 3o TRIM/04), a
Recorrente apresenta inicialmente preliminar de nulidade em razão da realização do lançamento
em prazo superior ao lustro decadencial (contado a partir de 01/11/2004), uma vez que a ciência
dos autos de infração foi efetivada em 18/11/2009 (e-fls. 820).
Em análise sobre essa questão, a turma julgadora de 1a instância, conforme voto
condutor, considerou que, embora fossem identificados pagamentos antecipados capazes de
atrair a contagem de prazo para homologação do lançamento a partir da ocorrência do fato
gerador, houve a ocorrência de dolo para os períodos de apuração em que ocorreram as
infrações, a exceção do 1o trimestre de 2004, o que remete o termo inicial da contagem para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vejam-
se os seguintes excertos:
No caso sob análise, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 37/41, o
sujeito passivo deixou de registrar seu faturamento em seus livros contábeis e fiscais e
nas Declarações de Informações Econômico Fiscais (DIPJ), no período de 01/01/2004 a
31/12/2005. No entanto, segundo aquele mesmo Termo, as movimentações financeiras
em sua conta bancária no Banco Bradesco (doe. de fis. 55/69) e os documentos das
páginas 83 a 370, comprovam que a empresa praticou atos de comércio que deram
origem a fatos geradores dos tributos exigidos neste auto de infração e não os ofereceu à
tributação federal, evidenciando um claro objetivo de ludibriar o Fisco, fugindo de
sua obrigação de declarar e recolher os tributos gerados por sua atividade
comercial.
No entanto, pelo que se evidencia nas informações extraídas da DIPJ 2005 (fls. 577-
v, 578 e 578-v), para os meses de janeiro a março de 2004, a contribuinte declarou
o faturamento e escriturou suas receitas no Livro Registro de Apuração de ICMS
(fls. 407 a 417). Assim, não procede a informação da Fiscalização de que a
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

impugnante declarou que não apresentou faturamento nesse período. Para os
demais meses de 2004 (abril a dezembro) e todo ano-calendário de 2005 a contribuinte
declarou que não teve faturamento nesse período (declaração zerada) e não escriturou as
receitas em seus livros contábeis e fiscais.
Tal conduta praticada a partir do 2° trimestre de 2004 evidencia o firme ânimo de
omitir suas receitas da tributação, o que caracteriza a prática de sonegação
conforme definida pelo art. 71 da Lei n° 4.502/64: Sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
..................
Importante esclarecer que a parte final do § 4o do art. 150 do CTN ressalva os casos de
dolo, fraude ou simulação, de modo que, nessas situações, em vez de aplicar-se o termo
de início previsto no art. 150 (data do fato gerador), utiliza-se da regra do inciso I do art.
173 do CTN.
Esse é o entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Cosit n° 35, de 17 de
dezembro de 2003, cuja ementa se transcreve:
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
PRAZO
DE
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do
prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência
tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
tributário poderia ter sido constituído.
Portanto, mesmo quando há o pagamento parcial antecipado do tributo, mas a
autoridade administrativa constata e comprova o dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo, o prazo decadencial para o lançamento de ofício do valor do tributo
que deixou de ser pago inicia-se a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso sob análise, apesar de a fiscalizada não entregar DCTF, houve o pagamento
antecipado, mesmo que de forma parcial, dos tributos lançados nos autos de infração,
conforme comprova as telas do sistema informatizado da RFB - SINAL 06, fls.
755/763. No entanto, afastado o dolo para o Io trimestre de 2004, este foi comprovado
para os demais períodos de apuração.
Contudo, a Recorrente protesta contra a caracterização do dolo com base na
presunção de omissão de receita, e apresenta a súmula CARF no 14 como suporte à sua defesa.
Confira-se:
A manutenção da multa qualificada e do entendimento da existência do dolo, nos casos
de tributação por presunção de omissão de receitas, não pode prosperar, aliás, é o
entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, como
claro está na Sumula N.° l4.:
Sumula 14 : “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. ”
O ponto chave para o deslinde dessa questão reside na comprovação do elemento
subjetivo do tipo previsto nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, o dolo, que representa o elemento
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

que não somente desloca o marco inicial da contagem do prazo decadencial em lançamentos por
homologação, como também atrai o comando para duplicação da multa de ofício.
O posicionamento ao qual me filio, é a de que a mera omissão de receitas, sem a
comprovação de demais fatos que possam revelar a existência dos elementos cognitivo e volitivo
para a configuração do dolo, não é capaz de afastar possibilidade culposa que recai em princípio
sobre a infração analisada.
Para melhor esclarecer as definições aqui tratadas sobre dolo, traz-se a doutrina de
CEZAR ROBERTO BITENCOURT1:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que é o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la. O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, a vontade,
que não pode existir sem aquele.
Sobre o elemento cognitivo, BITENCOURT2 discorre com didática:
Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende
praticar. Essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no momento da
ação, quando ela está sendo realizada
Sobre o elemento volitivo, são claros os ensinamentos3:
A vontade, incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o resultado e o
nexo causal. A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em
que é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se previu ou representou
na nossa mente, pelo menos, parcialmente.
Particularmente, entendo, que a consciência e a vontade da prática de sonegação,
elementos que constituem o dolo na espécie, revelam-se mais claramente pela criação de
obstáculos de origem comissiva, ou seja, por ações tendentes a ludibriar o fisco, de forma, a
exemplo da redação do art. 71 da Lei 4.502/64, a impedir ou retardar o conhecimento pelo Fisco
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. São exemplos típicos, mas não
só, a informação de inatividade da empresa em situação de manifesta operação comercial e a
interposição de pessoas, pois outros podem ser revelados diante das circunstâncias fáticas de
determinado caso em concreto.
Na espécie, verifica-se que a turma aquo concluiu que o dolo se configurou pela
omissão da empresa em não declarar as receitas obtidas em seus livros fiscais, e, especialmente,
o seu faturamento em DIPJ para os meses seguintes ao primeiro trimestre, considerando, ao final,
que o procedimento adotado pela interessada “como se INATIVA houvesse sido no decorrer dos
respectivos anos-calendário, não teve outro fim que não se esquivar (omitir), também, dos
recolhimentos atinentes os mencionados tributos/contribuições pelos quais responderia, e cujo
crédito tributário foi, agora, legitimamente constituído”.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral, volume 1, 11a ed. São Paulo : Saraiva, 2007,
p. 267.
2 BITENCOURT, 2007, p. 269.
3 BITENCOURT, 2007, p. 269.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

Não obstante a decisão de piso tenha se referido à conduta da empresa em não
registrar as receitas decorrentes de depósitos bancários não comprovados em seus livros fiscais
como intencional, é certo que a presunção legal de omissão de receita, por si só, como restou
assentada na súmula CARF no 25, de 08/12/2009, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Por sua vez, a omissão de faturamento em DIPJ constitui uma mera prova indiciária, e não
comprova a conduta dolosa para além de uma dúvida razoável sobre a real vontade da empresa
em cometer o ato de sonegar.
Assim sendo, em razão da ausência da comprovação do elemento subjetivo do
tipo previsto no art. 71 da Lei 4.502/62, concluo que assiste, neste ponto, razão ao recorrente,
não quanto à inexistência das infrações reveladas pela autoridade fiscal, mas sim tão-somente em
relação à inexistência de conduta que remeta o marco inicial da contagem do prazo decadencial
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme disposto no art. 173, I do CTN. Por conseguinte, deve ser considerada como termo
inicial do prazo quinquenal a data de ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150,
§ 4o, do CTN, abaixo reproduzido:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
.........
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Desta forma, uma vez que a ciência dos lançamentos tributários questionados
(18/11/2009) foi efetuada em prazo superior a cinco anos da data de ocorrência dos fatos
geradores de PIS (30/04/2004 a 31/10/2004), de COFINS (30/04/2004 a 31/10/2004), e de IRPJ
e CSLL (2o TRIM/04, 3o TRIM/04), há que se reconhecer a improcedência desses lançamentos
por decadência.
Nesse sentido, convém registrar que, pela inexistência de dolo capaz de atrair os
tipos previstos nos arts. 71, 72, e 73 da Lei 4.502/64, caso houvesse alguma parte não decaída,
desta deveria ser afastada a qualificadora da multa.
Quanto às demais questões arguidas, a exemplo da origem não comprovada dos
depósitos bancários e do arbitramento do lucro, não serão apreciadas em face da perda de objeto
decorrente do acolhimento da preliminar de decadência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, acolho a prejudicial de decadência, e DOU-
LHE PROVIMENTO para cancelar os lançamentos relativos aos fatos geradores de PIS
(30/04/2004 a 31/10/2004), de COFINS (30/04/2004 a 31/10/2004), e de IRPJ e CSLL (2o
TRIM/04, 3o TRIM/04).

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001507/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1169
DF CARF MF
Original